Tribunal: CARF
Processo: 10925.721352/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721352/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.293 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
VALPASA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS. DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
Procedente a glosa de custos ou despesas operacionais acobertada com
documentos fiscais inidôneos, corroborada pela ausência da comprovação de
que a prestadora de serviços contratada de fato operava.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 10-51.104 - 5a Turma da
DRJ/POA (e-fls. 935 e ss), que decidiu julgar improcedente a impugnação apresentada para
manter a obrigatoriedade do contribuinte ajustar o prejuízo fiscal do imposto de renda e a base de
cálculo negativa da CSLL, em conformidade com os demonstrativos constantes no auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721352/2012-76
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

infração. Peço a devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem
descreve os fatos e argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 935 e ss):
Trata o presente processo de impugnação, realizada em 17/07/12, contra o auto de
infração lavrado pela DRF em Joaçaba/SC (DRF/JOA-SC), o qual intima o contribuinte
a cumprir o ajuste na base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), em conformidade com os demonstrativos
constantes no auto de infração.
O auto de infração foi emitido em 11/06/12, com ciência pessoal do contribuinte em
15/06/12 (fl. 38).
A fiscalização teria constatado a existência de documentos inidôneos da empresa Pluma
Mecânica Industrial Ltda, usados pelo contribuinte como comprovação de despesas
operacionais dos anos-calendário de 2007 e 2008, conforme o relatório fiscal (fls. 16 a
35).
As despesas amparadas por documentos considerados inidôneos foram glosadas pela
fiscalização. Como o contribuinte havia apurado prejuízo fiscal de IRPJ e base de
cálculo negativa do CSLL, a fiscalização lavrou auto de infração com multa agravada
(150%), intimando o contribuinte a reduzir esses valores dos anos-calendário 2007 e
2008, conforme detalhado no auto e resumido na tabela abaixo:

A fiscalização concluiu que a autuada utilizava documentos inidôneos pelo conjunto dos
seguintes fatos relativamente à prestadora de serviços Pluma Mecânica Industrial Ltda:
· Imóvel, informado como endereço da alegada prestadora de serviços Pluma Mecânica
Industrial Ltda, tinha natureza residencial e não comercial, além de ser a própria
residência do Sr. Deoclides Comachio (sócio-administrador da Valpasa) e da Sra. Eliane
Aparecida Everling Comachio (esposa do Sr. Deoclides e sócia da Pluma).
· Não havia placa de identificação da empresa no imóvel informado como endereço da
alegada prestadora de serviços Pluma Mecânica Industrial Ltda.
· Não havia uma estrutura compatível com as atividades da empresa Pluma Mecânica
Industrial Ltda (mecânica industrial), como, por exemplo, um local destinado à guarda
de equipamentos e ferramentas utilizados na prestação dos serviços.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

· A sócia Eliane Aparecida Everling Comachio é esposa do Sr. Deoclides Comachio
que vem a ser sócio da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda.
· O Sr. Gilberto Tonello além de sócio da empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda, é
também Diretor Administrativo/Financeiro da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda.
· A empresa Pluma presta serviço exclusivamente para a empresa Valpasa (comparação
entre despesas da Valpasa com receitas da Pluma).
· A empresa Valpasa faz pagamentos de despesas da empresa Pluma.
· Os moradores da região, onde supostamente se localizaria a empresa Pluma Mecânica
Industrial Ltda, nunca ouviram falar da mesma.
· A cópia da Lei Municipal no 1.603/03 (que alterou o nome da rua onde se localizava a
empresa a Pluma Mecânica Industrial Ltda), a última alteração do contrato social da
Pluma e o balanço patrimonial do ano-calendário 2010 da Pluma estavam todos sob a
guarda da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda (a autuada).
A empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda foi então representada pela fiscalização por
inexistente de fato e que suas notas fiscais teriam sido emitidas em valores de acordo
com a vontade da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda (a autuada), sendo esses
lançamentos contábeis desconsiderados da apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL dos anos-calendário 2007 e 2008, por terem sido emitidas por
empresa inapta, nos termos do art. 256 do RIR.
Outrossim, tais despesas, por serem fictícias, não poderiam ser consideradas como
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora,
desrespeitando também o § 1o do art. 299 também do RIR.
A fiscalização efetuou, então, as glosas, no intuito de expurgar todos os valores que se
referissem à empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda que influenciaram na apuração do
Lucro Real e na Base de Cálculo da CSLL, independentemente da conta contábil na
qual foram escriturados.
O contribuinte alegou, em resumo, que:
1) A única incongruência identificada pelo agente autuante referiu-se às notas fiscais
emitidas pela empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda.
2) O impugnante teria se deparado com a necessidade de contratar profissionais para
realizar atividade-meio (terceirização), atividades essas auxiliares à atividade principal,
nesse caso o serviço de manutenção de máquinas e equipamentos industriais.
3) Na busca por uma empresa qualificada, teria contratado a Pluma Mecânica Industrial
Ltda. Os trabalhos contratados teriam sido realizados por funcionários da Pluma, dentro
do estabelecimento da autuada, tendo em vista a natureza do serviço prestado. A
empresa Pluma teria sua sede no Município de Tangará, mas apenas para fins de
correspondências.
4) Se houve a contratação da Pluma é porque de fato havia a necessidade do serviço
prestado. As despesas não são fictícias, possuindo a Pluma um estabelecimento,
funcionários, despesas e faturamento próprios, que seriam computados e necessários ao
desenvolvimento das atividades da empresa.
5) Se ocorreu a prestação de um serviço conforme demonstram as planilhas do relatório
de fls. 32/35, e o valor foi contabilizado como receita na empresa Pluma, como poderia
o agente fiscal desconsiderar tais operações por entender não ocorrida a operação em si?
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

6) A empresa Pluma é optante pela tributação na forma do Lucro Presumido, ou seja,
efetua o pagamento do IRPJ e CSLL sobre 32% de sua receita. Ao afirmar que a
empresa Pluma teria apenas o objetivo de gerar despesas para o impugnante, o fiscal
teria deixado de observar que a autuada tem prejuízo fiscal acumulado. Assim, geraria
uma despesa que apenas aumentaria prejuízo fiscal do impugnante, para uma posterior
utilização na redução de eventual lucro apurado, aqui limitado ao percentual de 30%.
7) O fato do imóvel, estabelecimento da Pluma, ter sido caracterizado como residencial
ao invés de comercial não descaracterizaria a sua existência.
8) Não haveria no ordenamento legal regra que obrigue a pessoa jurídica de prestação
de serviços de mecânica em manter um local comercial e divulgar os seus serviços.
Embora a sede da empresa Pluma esteja localizada no Município de Tangará nada
impediria que a prestação de serviços fosse realizada em outro local, nesse caso no
estabelecimento da empresa autuada [para comprovar que a empresa Pluma de fato
existiria e possuiria profissionais para a execução dos serviços, o impugnante juntou a
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, do período fiscalizado (2007/2008)].
9) Não se poderia cogitar na inexistência da empresa Pluma pelo simples fato da sócia
Eliane Aparecida Everling Comachio ser esposa do Sr. Deoclides Comachio, que é
sócio do impugnante, nem pelo fato do Sr. Gilberto Tonello ser sócio da empresa Pluma
e também Diretor Administrativo/Financeiro da empresa Valpasa. Não haveria qualquer
vedação legal que proíba pessoas coligadas por sociedade ou consangüíneas em
manterem negócios entre si.
10) A empresa Pluma teria efetuado todos recolhimentos devidos de impostos e tributos,
não possuindo qualquer débito perante os cofres públicos.
11) Não haveria provas para embasar as alegações da fiscalização com relação a
empresa Pluma, mas apenas suposições.
12) Não haveria embasamento legal para caracterizar a empresa Pluma como inidônea
ou inapta. Cita doutrina e legislação que ampararia essa alegação.
13) Os dispositivos legais alegados autorizariam a se afirmar que, em todo o período
glosado pela fiscalização, não houve qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados
pelas empresas perante o fisco, o que implicaria no cancelamento das glosas efetuadas e
da multa aplicada.
14) O fato de não haver ilegalidade nos procedimentos da autuada ou da sua prestadora
de serviços Pluma feriria frontalmente o princípio administrativo da motivação,
corolário do princípio do devido processo legal, o qual disciplina a obrigatoriedade dos
atos administrativos serem devidamente fundamentados, tanto em relação aos aspectos
legais, quanto aos fatos a que se destinam (cita doutrina).
15) Ainda que a empresa Pluma fosse declarada como inidônea, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento no sentindo de que os seus efeitos ocorrem a partir de
sua publicação (cita julgado do STJ).
16) Ao contrário do entendimento fiscal, estando o serviço prestado e o pagamento
realizado, não haveria como desconsiderar os valores pagos à Pluma na apuração do
Lucro Real e| da Base de Cálculo da CSLL efetivada pelo impugnante, dos anos-
calendário de 2007 e 2008.
17) O julgador deveria buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de
outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelas partes. O princípio da verdade
material traduz a idéia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o
máximo de aproximação com a certeza. Sua aplicação ao processo administrativo
justifica-se na medida em que a Administração, na busca constante pela satisfação do
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

interesse público, não deve conformar-se com a verdade meramente processual. Pode e
deve estender sua atividade investigatória, valendo-se de elementos diversos daqueles
trazidos aos autos pelos interessados.
18) É necessário que o julgador efetue a analise do processo levando em consideração
os fatos mencionados, a legislação aplicável ao caso, de forma específica com a situação
do impugnante e não de forma ampla e irrestrita, sob pena de realizar seu julgamento
baseado em premissas não verdadeiras.
19) Não haveria o que se falar também no cometimento de fraude. Uma infração
tributária somente se transformaria em uma infração penal quando houvesse a intenção
do agente em lesar os cofres públicos por meio da subtração, parcial ou total, de tributos
devidos ao erário, o que, no presente caso, não teria ocorrido. Como as operações
realizadas entre a autuada e a empresa Pluma teriam ocorrido dentro da legalidade e de
acordo com a legislação em vigor, não haveria que se falar que a empresa contratada
pelo impugnante, para a prestação de serviços de manutenção, seja inexistente e
tampouco inidônea. Tanto isso seria verdade que os documentos estiveram à disposição
desde o início da fiscalização até o seu término.
20) As notas fiscais emitidas pela empresa Pluma são legítimas (com pagamentos
confirmados e registro contábil), não assistindo razão ao fiscal ao afirmar que as
mesmas foram emitidas de acordo com a vontade do impugnante, mas sim em
conformidade com os serviços prestados.
21) No tocante a fornecedores ou prestadores de serviço do impugnante, teria restado
clara a entrada do pagamento, a emissão de nota fiscal e o registro contábil.
22) Como afirmar que o impugnante teria agido com a intenção de fraudar o fisco, ou
ainda, omitido ou agido de forma dolosa capaz de reduzir o montante do imposto
devido, sendo que não houve redução de tributo, pois a autuada apurou prejuízo fiscal?
23) O impugnante, quando devidamente intimada pela Receita Federal para prestar
informações referentes às suas operações, sempre procedeu de forma lídima, atendendo
por completo o pleito fiscal, fornecendo todos os documentos e informações necessárias
à requisição fiscal.
24) Em muitas das prestações de informações realizadas pelo impugnante, este se
colocaria em posição totalmente indefesa, à mercê do entendimento que o ente fiscal
queira dar aos fatos sob análise, como no caso presente. Assim, as informações
prestadas deveriam ser interpretadas pelo agente fiscal como provas concretas que por si
só não caracterizariam o ilícito fiscal, e jamais poderiam ter o condão de cominá-los
como crime contra a ordem tributária, pois somente os órgãos julgadores detém tal
prerrogativa de competência.
25) Quanto à aplicação da multa agravada de 150%, não teria ficado comprovado no
processo de fiscalização a materialidade das alegações do fisco, que sequer teria trazido
prova das alegações de fraude. Para que a fraude fosse configurada, necessário seria que
houvesse comportamento doloso, com vontade de suprimir o erário.
26) O impugnante não teria deixado de efetuar os recolhimentos de IRPJ e CSLL; a
autuação requer o cumprimento do ajuste na base de cálculo além de caracterizar a
empresa Pluma como inexistente de fato e inidônea, fazendo crer que as notas fiscais
foram emitidas em valores de acordo com a vontade da empresa impugnante, devendo
as mesmas serem desconsideradas por terem sido emitidas empresa inidônea.
Fundamenta tal alegação nos artigos 256 e 299 do RIR, que não preceituariam a
aplicação de quaisquer multa, ou seja, não há fundamentação legal no auto de infração
que embase a multa aplicada. Como não teria restado caracterizada a intenção dolosa do
impugnante, não haveria que se falar em fraude, devendo ser afastada a multa agravada
imposta.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

27) A conduta do contribuinte nas operações em discussão não estaria acompanhada de
má-fé, dolo, simulação ou fraude, sendo inaplicável ao caso a penalidade de multa
agravada por evidente falta de comprovação da suposta conduta ilegal do impugnante.
O contribuinte requer que seja recebida a sua impugnação, no sentido de cancelar o auto
de infração, ante a inexistência da infração cometida. Caso não seja esse o
entendimento, pugna pela redução da multa ao patamar de 75% (setenta e cinco por
cento).
A delegacia de origem atestou a tempestividade da impugnação (fl. 932).
A primeira instância (acórdão n°10-51.104 - 5a Turma da DRJ/POA, e-fls. 935 e
ss) decidiu julgar improcedente a impugnação apresentada para manter a obrigatoriedade do
contribuinte ajustar o prejuízo fiscal do imposto de renda e a base de cálculo negativa da CSLL,
em conformidade com os demonstrativos constantes no auto de infração. Peço a devida vênia
para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e
argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 935 e ss):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
GLOSA
DE
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS.
DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
Procedente a glosa de custos ou despesas operacionais acobertada com documentos
fiscais inidôneos, corroborada pela ausência da comprovação de que a prestadora de
serviços contratada de fato operava.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27/08/2014 (e-fl 952) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 28/08/2014 (e-fl 1016), em que repete os
argumentos da impugnação e aduz, em resumo:
...foi imputado à Recorrente a comprovação da existência da empresa prestadora de
serviços
(...)
... no Acórdão hora em combate, (...), é citada uma vedação legal no art. 249 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR. Porém, a legislação disposta, faz menção à
vedação nas aquisições de serviços de sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, que sem
sombra de dúvidas não é o caso da empresa Pluma
(...)

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A fiscalização constatou a existência de documentos inidôneos da empresa Pluma
Mecânica Industrial Ltda, usados pelo Recorrente como comprovação de despesas operacionais
dos anos-calendário de 2007 e 2008, conforme o relatório fiscal (fls. 16 a 35). Desta forma, as
despesas amparadas pelos documentos considerados inidôneos foram glosadas pela fiscalização.
Ou seja, tais despesas, por serem consideradas fictícias, não poderiam ser consideradas como
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, desrespeitando
o § 1o do art. 299 também do RIR. Nos termos relatados (e-fl. 937 e ss):

A fiscalização concluiu que a autuada utilizava documentos inidôneos pelo conjunto dos
seguintes fatos relativamente à prestadora de serviços Pluma Mecânica Industrial Ltda:
· Imóvel, informado como endereço da alegada prestadora de serviços Pluma Mecânica
Industrial Ltda, tinha natureza residencial e não comercial, além de ser a própria
residência do Sr. Deoclides Comachio (sócio-administrador da Valpasa) e da Sra. Eliane
Aparecida Everling Comachio (esposa do Sr. Deoclides e sócia da Pluma).
· Não havia placa de identificação da empresa no imóvel informado como endereço da
alegada prestadora de serviços Pluma Mecânica Industrial Ltda.
· Não havia uma estrutura compatível com as atividades da empresa Pluma Mecânica
Industrial Ltda (mecânica industrial), como, por exemplo, um local destinado à guarda
de equipamentos e ferramentas utilizados na prestação dos serviços.
· A sócia Eliane Aparecida Everling Comachio é esposa do Sr. Deoclides Comachio
que vem a ser sócio da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda.
· O Sr. Gilberto Tonello além de sócio da empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda, é
também Diretor Administrativo/Financeiro da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda.
· A empresa Pluma presta serviço exclusivamente para a empresa Valpasa (comparação
entre despesas da Valpasa com receitas da Pluma).
· A empresa Valpasa faz pagamentos de despesas da empresa Pluma.
· Os moradores da região, onde supostamente se localizaria a empresa Pluma Mecânica
Industrial Ltda, nunca ouviram falar da mesma.
· A cópia da Lei Municipal no 1.603/03 (que alterou o nome da rua onde se localizava a
empresa a Pluma Mecânica Industrial Ltda), a última alteração do contrato social da
Pluma e o balanço patrimonial do ano-calendário 2010 da Pluma estavam todos sob a
guarda da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda (a autuada).
A empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda foi então representada pela fiscalização por
inexistente de fato e que suas notas fiscais teriam sido emitidas em valores de acordo
com a vontade da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda (a autuada), sendo esses
lançamentos contábeis desconsiderados da apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL dos anos-calendário 2007 e 2008, por terem sido emitidas por
empresa inapta, nos termos do art. 256 do RIR.
Outrossim, tais despesas, por serem fictícias, não poderiam ser consideradas como
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora,
desrespeitando também o § 1o do art. 299 também do RIR.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

A fiscalização efetuou, então, as glosas, no intuito de expurgar todos os valores que se
referissem à empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda que influenciaram na apuração do
Lucro Real e na Base de Cálculo da CSLL, independentemente da conta contábil na
qual foram escriturados.
Ou seja, a autuação redundou de glosa de despesas cuja documentação
comprobatória foi considerada inidônea (e os serviços fictícios), com base no § 1o do art. 299
também do RIR/99. Desta forma, não constou como base para a glosa a subsunção dos fatos ao
art. 249 do mesmo Regulamento do Imposto de Renda – RIR. Esta citação do acórdão recorrido
foi apresentada como exemplo de caso em que se requer rigor na comprovação as despesas
alegadamente incorridas.
A Recorrente alega que lhe foi imputada a obrigação da comprovação da
existência da empresa prestadora de serviços, mas que tal obrigação seria do Estado, e não da
tomadora dos serviços/Recorrente. Porém, no presente caso os autuantes trouxeram fatos (acima
transcritos) que comprovam que a empresa Pluma Mecânica Industrial Ltda não existia de fato,
mas foi formalmente constituída para o fim de criar custos/despesas fictícias. Desta forma,
restaria à impugnante/Recorrente desconstituir esta afirmação trazendo provas aos autos de que o
serviço foi de fato prestado. E para este intento, um bom começo seria comprovar a existência da
pretensa prestadora, o que não se deu, conforme razões trazidas no acórdão recorrido, que abaixo
reproduzo como razões de decidir por concordar integralmente:
...
O auto de infração foi lavrado pela DRF/JOA-SC, no qual o contribuinte foi intimado a
ajustar a base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL), nos anos-calendário de 2007 e 2008, em conformidade com as
glosas de despesas operacionais realizadas pela fiscalização.
A fiscalização constatou que a prestadora de serviços Pluma Mecânica Industrial Ltda
era inexistente de fato e não tinha estrutura operacional para realizar a manutenção das
máquinas e equipamentos industriais do impugnante (Valpasa Indústria de Papel Ltda).
A fiscalização, pelo conjunto de provas descritas no auto de infração, e reproduzidas
acima no relatório, considerou inidôneos os documentos da empresa Pluma Mecânica
Industrial Ltda. e a representou por inexistente de fato em 28/05/12 (Processo no
10925.721541/2012-49). Segundo a fiscalização, as notas fiscais da Pluma teriam sido
emitidas em valores de acordo com a vontade da empresa Valpasa Indústria de Papel
Ltda (a autuada).
Com isso, as despesas operacionais do impugnante, embasadas em notas fiscais da
Pluma, foram glosados na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL dos
anos-calendário 2007 e 2008, por terem sido emitidas por empresa inapta, nos termos do
art. 256 do RIR.
A defesa da autuada basicamente se restringe a refutar os argumentos da fiscalização
quanto a inexistência de fato da empresa Pluma, porque foram as despesas com essa
empresa (despesas de manutenção industrial) que foram glosadas pela fiscalização.
O impugnante diz que necessitou terceirizar a atividade de manutenção de máquinas e
equipamentos industriais e que na busca de uma empresa qualificada teria contratado a
Pluma Mecânica Industrial Ltda. Ocorre que a Pluma foi criada, na prática, pela própria
Valpasa, para prestar serviços unicamente para a Valpasa. Não há nenhuma
comprovação nos autos de que a Pluma teria maior ou menor qualificação em relação a
outras empresas do mercado para o tipo de serviço pretendido. Não há tampouco
qualquer comprovação de que o custo envolvido nessa prestação de serviço fosse menor
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

do que o obtido por outras prestadoras do mercado. Portanto, trata-se aqui de meras
alegações que não merecem prosperar.
O impugnante alega que havia a necessidade do serviço prestado, que as despesas não
seriam fictícias e que a Pluma teria estabelecimento, funcionários, despesas e
faturamento próprios. Porém, a fiscalização demonstrou que o estabelecimento da
Pluma era a própria casa do Sr. Deoclides Comachio (sócio-administrador da Valpasa),
não havia nenhuma estrutura operacional compatível com uma prestadora de serviços de
manutenção industrial e ninguém, na vizinhança da casa, sequer conhecia a empresa
Pluma.
O fato da empresa Pluma ter funcionários e faturamento próprios não comprova que o
serviço foi prestado por ela. O impugnante anexa comprovantes da RAIS da empresa
Pluma, tentando demonstrar que ela possuía funcionários. Porém, comparando as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP do impugnante
no ano-calendário de 2006 e da Pluma em 2007, verifiquei que vários funcionários da
Pluma em 2007 eram os mesmos da Valpasa em 2006. Isso corrobora os indícios da
fiscalização de que não era a Pluma que efetivamente executava os serviços, mas a
própria Valpasa. A Valpasa apenas transferiu formalmente alguns dos seus funcionários
(responsáveis pela manutenção dos equipamentos industriais), para aparentar que era a
Pluma que executava os serviços. Esta, por sua vez, não possuía nenhum
estabelecimento próprio nem estrutura operacional para executar qualquer serviço de
manutenção industrial.
Alega ainda, o impugnante, que não haveria um objetivo de reduzir despesas com a
Pluma porque não apurou tributo a pagar nos anos-calendário de 2007 e 2008, mas sim
apenas prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL. Também não tem
razão o contribuinte neste aspecto porque o aumento de despesas aumentaria o estoque
de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL para utilização desse
montante num período posterior, objetivando igualmente a redução do tributo a pagar
no futuro.
Ademais, o aumento artificial da despesa aumentaria mais ainda esse estoque de
prejuízos da impugnante.
O impugnante alega, ainda, que não há óbice legal de a Pluma possuir sua sede numa
residência ou executar os serviços no próprio estabelecimento contratante.
Realmente, não há óbice legal para esse procedimento. Porém, a empresa prestadora de
serviços precisa existir de fato, ter capacidade operacional e equipamentos para realizar
a manutenção contratada, o que não foi comprovado pelo impugnante.
Somente a título de exemplo, a legislação veda expressamente, na determinação do
lucro real, a dedução de despesas oriundas de pagamentos à sociedades (no caso
sociedades civis de prestação de serviços profissionais) controladas, direta ou
indiretamente por pessoas físicas que sejam diretores, gerentes, controladores de pessoa
jurídica que pagar ou creditar os rendimentos bem como pelo cônjuge ou parente de
primeiro grau das referidas pessoas (Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
art. 4o), in verbis:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser computados na
determinação do lucro real.
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
...
II - os pagamentos efetuados à sociedade civil de que trata o § 3o do art. 146 quando
esta for controlada, direta ou indiretamente, por pessoas físicas que sejam diretores,
gerentes, controladores da pessoa jurídica que pagar ou creditar os rendimentos, bem
como pelo cônjuge ou parente de primeiro grau das referidas pessoas (Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, art. 4o); (Grifei.)
No caso de sociedades empresárias, a comprovação da efetiva existência da empresa
prestadora de serviços, bem como da capacidade técnica e operacional para a prestação
dos serviços, além da comparação dos custos envolvidos em relação ao mercado, são
elementos importantes para a comprovação de que os custos realmente correspondem
àqueles declarados. Mas o impugnante não trouxe aos autos nenhuma comprovação
dessa natureza.
O impugnante diz que a empresa Pluma teria efetuado todos os recolhimentos devidos
de impostos e tributos, não possuindo qualquer débito perante os cofres públicos e que
não haveria qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pelas empresas perante o
fisco. Essa alegação também não merece prosperar. O fato da empresa Pluma ter
efetuado o recolhimento dos seus tributos de acordo com suas declarações e legislação
aplicável confirma apenas que, no aspecto formal, poderia até não haver qualquer
problema com a Pluma, mas na realidade, os indícios apontam justamente para o fato da
Pluma não ter existência real mas apenas formal, o que foi justamente objeto de
apuração durante a ação fiscal.
O impugnante alega, ainda, que não haveria provas mas apenas suposições para embasar
as alegações da fiscalização com relação à Pluma, e que não haveria igualmente
embasamento legal para caracterizar a Pluma como inapta, ferindo assim o princípio
administrativo da motivação do ato legal. Entendo, ao contrário do impugnante, que a
comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por uma
prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de indícios que,
isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato. No caso concreto, constato que há fortes indícios que,
analisados em conjunto, permitem concluir pela inexistência real da Pluma, motivando e
fundamentando o auto de infração realizado pela fiscalização.
O contribuinte alega também que, ainda que a empresa Pluma fosse considerada
inidônea, os seus efeitos ocorreriam somente a partir da publicação do ato que
formalizasse essa situação. O processo de inaptidão da empresa Pluma tramita de forma
independente deste processo administrativo fiscal. Enquanto neste o objeto é,
especificamente, a redução do montante declarado de prejuízo fiscal de IRPJ e da base
de cálculo negativa da CSLL, naquele o objeto é a declaração de inaptidão da empresa
Pluma e sua exclusão do CNPJ. O que se está julgando aqui é o processo administrativo
fiscal com base no trabalho da fiscalização e nas provas trazidas ao processo pelo
impugnante, independentemente do resultado do processo de inaptidão da empresa
Pluma.
O impugnante alega, ainda, que, ao contrário do entendimento fiscal, estando o serviço
prestado e o pagamento realizado, não haveria como desconsiderar os valores pagos à
Pluma na apuração do Lucro Real e| da Base de Cálculo da CSLL efetivada pelo
impugnante, dos anos-calendário de 2007 e 2008, e que teria restado clara a entrada do
pagamento, a emissão de nota fiscal e o registro contábil. Discordo do contribuinte
também neste argumento. O serviço não foi prestado tal qual os documentos se
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

apresentam. O fato de haver pagamento para uma empresa, por alegada prestação de
serviços, e que todos os registros contábeis foram realizados, não implica em que os
serviços foram efetivamente realizados pela prestadora. Como já mencionado neste
voto, a empresa prestadora deve possuir estrutura operacional compatível com o serviço
prestado. Se não for assim, os custos envolvidos podem ser manipulados com
facilidade, acarretando diretamente na redução da carga tributária na empresa pagadora.
O contribuinte alega, ainda, que não cometeu fraude porque não teve a intenção em
lesar os cofres públicos. Ao contrário do contribuinte, entendo que houve o
cometimento da fraude pela análise em conjunto dos indícios apurados pela fiscalização.
Não há como se falar em boa fé do impugnante ao realizar suas operações com a
prestadora de serviços Pluma Mecânica Industrial Ltda, pois a Valpasa Indústria de
Papel Ltda (o impugnante) tinha pleno conhecimento de todas as operações da Pluma, já
que os sócios da Pluma eram a Sra. Eliane Aparecida Everling Comachio [esposa do Sr.
Deoclides Comachio (sócio-administrador da Valpasa)] e o Sr. Gilberto Tonello
(Diretor Administrativo/Financeiro da empresa Valpasa Indústria de Papel Ltda). A
Valpasa não se tratava, de forma alguma, de um terceiro de boa fé que tomou os
serviços da Pluma sem o conhecimento da sua inexistência de fato. Assim,
reiteradamente, em todos os meses dos anos-calendário de 2007 e 2008, o impugnante
utilizou-se de uma empresa que não existia de fato, criada e administrada na prática por
ela própria para prestar serviços exclusivamente a si mesma, sem nenhuma estrutura
operacional (nem sede própria nem equipamentos), com alguns funcionários que, na
realidade tinham seu vínculo com a Valpasa em anos anteriores aos autuados (só teria
havido uma realocação formal para aparentar que eram funcionários da Pluma),
continuando todos esses funcionários trabalhando nas próprias dependências da autuada,
e possibilitando, assim, a manipulação completa dos custos da prestação de serviços e a
conseqüente redução direta da carga tributária envolvida.
O impugnante alega também que não há fundamento legal no auto de infração que
embase a multa aplicada. Sobre esse argumento, ressalto que a multa duplicada de
150% não foi aplicada no caso concreto. Constatei que foi exigido no auto de infração
tão somente a redução dos estoques de prejuízo fiscal de IRPJ e de base de cálculo
negativa da CSLL, tendo em vista os valores glosados pela fiscalização.
Por oportuno, constatei, através dos sistemas de informação da RFB, que a empresa
Pluma Mecânica Industrial Ltda (CNPJ 05.148.347/0001-08) encontra-se atualmente
baixada no CNPJ por inexistente de fato, em consequência do processo de
representação no 10925.721541/2012-49, movido pelo mesmo fiscal autuante do
presente processo, com base nos mesmos elementos de prova do presente processo e
onde a Pluma (e, por via indireta da relação dos sócios, a própria Valpasa) pode exercer
o pleno direito ao contraditório e a ampla defesa. O processo de representação foi
protocolado em 15/06/12. A inaptidão da empresa Pluma foi declarada através do
Despacho Decisório no 341/2011 do processo de representação no 10925.721541/2012-
49 e formalizada através do Ato Declaratório Executivo no 045, de 08 de outubro de
2012 (Diário Oficial da União – DOU de 06/11/12 – pág. 32). A baixa da Pluma do
CNPJ foi formalizada através do Ato Declaratório Executivo no 046, de 08 de outubro
de 2012 (Diário Oficial da União – DOU de 14/11/12 – pág. 67).
Assim, entendo correta a glosa das despesas realizada pela fiscalização através do auto
de infração, nos dois anos-calendário de 2007 e 2008, pois essas despesas estavam
amparadas em documentação inidônea emitida por empresa inexistente de fato (Pluma),
cujos sócios eram ligados à empresa impugnante e não tinha estrutura operacional
compatível com a prestação de serviços alegada.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter a
obrigatoriedade do contribuinte ajustar o prejuízo fiscal do imposto de renda e a base de
cálculo negativa da CSLL, em conformidade com os demonstrativos constantes no auto
de infração.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.293 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2012-76

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1032
DF CARF MF
Original